Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO DE DEFESA INDIRETA DE MÉRITO NA CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO À RÉPLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. A arguição de defesa indireta de mérito na contestação torna indispensável a oportunidade para réplica, tornando inadequado o julgamento antecipado do mérito, a teor do que dispõem os artigos 350 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”, o que não se verifica quando é instaurada controvérsia sobre os fatos constitutivos do direito do autor e requerida a produção de provas hábeis à sua elucidação.
III. Se a alegação de falha na prestação dos serviços de advocacia pode, em tese, respaldar a responsabilidade civil imputada ao réu, a improcedência do pedido, no contexto do julgamento antecipado do mérito, viola os artigos 355, inciso I, 369 e 370 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação provida.